Tribunal: TJDFT
Processo: 0729927-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Vistos etc. Como é de comezinha sabença, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão que agregara, de forma parcial, o efeito suspensivo postulado e, sobrestando em parte os efeitos da decisão arrostada, assegurara a penhora postulada pela agravada na ação subjacente, determinando que seja penhorado o equivalente a até 30% (trinta por cento) dos recebíveis de titularidade da agravante, provenientes dos contratos administrativos que firmara com a Procuradoria Geral do Município de Luziânia/GO, a Prefeitura de Jacobina/BA e a Prefeitura Municipal de Cajamar/SP, com fundamentos na mesma argumentação nela alinhavada, indefiro o pedido de reconsideração ora aviado pela agravada, inclusive porque a pretensão reprisada fora devidamente examinada e o sistema procedimental não compreende a reconsideração como fórmula recursal. Quanto ao mais, prossiga-se na forma fixada pela decisão antecedente. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator